Tribunal: STF
Processo: Rcl 65371
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

    1. Em 30.12.2024, julguei procedente o pedido formulado nesta reclamação. O julgado agravado recebeu a seguinte ementa:

Direito Administrativo. Reclamação. Paridade. Incorporação De Gratificação. Procedência Do Pedido. 
I. Caso em exame 
1. Reclamação contra decisão que determinou que o pagamento da Gratificação de Representação de Deputado Estadual, incorporada aos proventos de servidores inativos, fosse feito em paridade com o valor a que fazem jus os Deputados Estaduais em exercício. 
II. Questão em discussão 
2. Discute-se a existência de violação, pelo ato reclamado, à autoridade da decisão proferida por esta Corte na STA 827 e à Súmula Vinculante nº 37.
III. Razões de decidir 
3. Na STA 827, esta Corte suspendeu os efeitos de decisão anterior no mesmo processo, em que se determinou a incorporação da verba aos proventos dos servidores inativos em paridade com os Deputados Estaduais ativos e sem aplicação do teto constitucional. Em agravo interno, o STF explicitou que os efeitos do ato impugnado foram integralmente sustados. 
4. Ao atribuir eficácia imediata a provimento que restabeleceu parcialmente ordem cujos efeitos foram suspensos na STA 827, o ato reclamado violou a autoridade desse precedente. 
5. O ato reclamado aumentou os proventos de servidores públicos, para equipará-los aos Deputados Estaduais em exercício. Por ter utilizado a isonomia como fundamento implícito, afrontou a autoridade da Súmula Vinculante nº 37. 
IV. Dispositivo 
6. Pedido que se julga procedente. 
_________ 
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, XI. 
Jurisprudência relevante citada: STA 827 AgR (2019), Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 33.102 (2022), Rel. Min. Alexandre de Moraes.

    2. Contra essa decisão, Flávio Aurélio Nogueira e outros interpuseram agravo interno. Em 27.01.2025, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em nova petição, apresentada em 07.04.2025, os agravantes pedem a reconsideração dessa decisão e a livre distribuição do feito.

    3. Os recorrentes partem da premissa de que a decisão agravada suspendeu integralmente o pagamento das gratificações em discussão. Afirmam que, de fato, houve a supressão da vantagem nos contracheques de cinco beneficiários vivos, que possuem entre 78 e 80 anos, a partir de fevereiro de 2025.  Acrescentam que: “i) não tem mais qualquer condição de retornar ao mercado de trabalho ou de auferir renda substituta àquela declarada ilegal/inconstitucional ii) receberam de boa-fé; ii) por tempo considerável, superior a 5 (cinco) anos; iii) foram surpreendidos com o corte de valores iv) que tem natureza alimentar e que v) fundamentava-se em normas e atos cuja presunção de legitimidade e constitucionalidade pautaram o planejamento de suas vidas financeiras”. Defendem que os efeitos da decisão agravada e de suposta declaração de inconstitucionalidade devem ser modulados, de modo a assegurar a continuidade do pagamento da gratificação, em observância aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança e à tutela constitucional do idoso (art. 230 da Constituição). 

    4. Pedem: (i) “a reconsideração da decisão liminar para que se atribua efeito suspensivo ao agravo para se assegurar a modulação dos efeitos da decisão proferida na STA 827, garantindo-se o pagamento da gratificação incorporada à aposentadoria dos idosos de boa-fé recebida há tempo considerável, apesar do [suposto] reconhecimento de sua inconstitucionalidade”; e (ii) que, diante do término do recesso forense, o feito seja remetido à livre distribuição, ao argumento de que não há prevenção da Presidência.

    5. É o relatório. Decido.

    6. O pedido de redistribuição da reclamação não deve ser acolhido. Isso porque um dos atos indicados como paradigma é a decisão proferida pela Minª. Cármen Lúcia, então Presidente desta Corte, na STA 827. Aplica-se ao caso, portanto, o art. 70, § 4º, do RISTF, nos termos do qual a reclamação deve ser distribuída à Presidência se “tiver como causa de pedir [...] o descumprimento de decisão sua”.

    7. Deixo de acolher o pedido de reconsideração. Na decisão em que indeferi a atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno, concluí não ter sido demonstrada a presença dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC. Na petição ora analisada, os agravantes não impugnaram os fundamentos dessa decisão, que se mantêm hígidos.

    8. No entanto, cabe prestar esclarecimentos sobre o alcance da decisão em que julguei procedente o pedido feito nesta reclamação. Isso porque os contracheques apresentados pelos agravantes indicam que o pagamento da gratificação foi integralmente suprimido, a partir de fevereiro de 2025, para pelo menos três beneficiários: Francisco Tomaz Teixeira (doc. 57); Pompílio Evaristo Cardoso (doc. 65); e Warton Francisco Neiva de Moura Santos (doc. 68).

    9. Não há, nem poderia haver, na decisão agravada comando para a suspensão integral do pagamento da gratificação discutida. A decisão impugnada nesta reclamação acolheu a pretensão dos autores da ação de origem de revisão ou aumento do valor que vinha sendo pago aos servidores aposentados, com fundamento no alegado direito à paridade. De acordo com o princípio da congruência, os efeitos da decisão ora agravada recaem unicamente sobre essa decisão. Portanto, devem ser restabelecidos os valores da gratificação anteriormente pagos, excluindo-se apenas o acréscimo decorrente da paridade.

    10. Diante do exposto, indefiro os pedidos de reconsideração e de redistribuição da reclamação.

    11. Intime-se o Estado do Piauí, com a máxima urgência, para que dê cumprimento integral à decisão, considerando os esclarecimentos ora prestados.

    12. Oficie-se o Desembargador relator do recurso de apelação nº 0004843-21.2009.8.18.0000, em curso perante a 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, com cópia da presente decisão.

    13. Intimem-se os agravantes, para que, diante da notícia de óbito de parte dos beneficiários do ato reclamado, regularizem sua representação processual, no prazo de dez dias úteis (art. 76, caput e § 2º, do CPC).
 
Publique-se.

Brasília, 10 de abril de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente